Tribunal: CARF
Processo: 10926.000491/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10926.000491/2006-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.295 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
I.V.M. BELMUDES SARETTA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/08/2006
MULTA REGULAMENTAR POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
E
CERTIFICADO
DE
ORIGEM
DESCREVENDO MERCADORIA DIVERSA DA EFETIVAMENTE IMPORTADA.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA PELA FISCALIZAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO.
Quando constatado por meio de laudo pericial que a mercadoria importada é diversa
daquela descrita na DI e no Certificado de Origem, mostra-se correta a reclassificação
fiscal realizada pela fiscalização e a consequente imposição de multa regulamentar por
classificação fiscal incorreta (art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 54 dos autos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 500,00, referente a multa regulamentar, em razão da
descrição da mercadoria na declaração de importação ser inexata em relação a
mercadoria efetivamente importada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.000491/2006-12
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 1,5

O interessado por meio da declaração de importação (DI) n° 06/0898154-5 (fls.
09 a 12) submeteu a despacho 30 toneladas de "pré mistura para pão francês", NCM
1901.20.00,
solicitando
enquadramento
tarifário
conforme
Acordo
de
Complementação Econômica (ACE) n° 18.
Retiradas amostras da mercadoria e encaminhadas para análise, o Laboratório
de Análises L.A. Falcão Bauer emitiu Laudo de Análise n° 1908/2006-1 (fls. 21 e 22)
em 16/0812006. A conclusão do laudo é que a mercadoria analisada não se trata de
"Mistura e Pastas para a Preparação de Produtos de Padaria, Pastelaria e da Industria
de Bolachas e Biscoitos", mas sim de "Farinha de Trigo fortificada com Ácido Fólico
e Ferro contendo 0,29% de Cloreto de Sódio (Sal)".
Considerando que trata-se de mercadoria distinta da descrita na adição 001 (fl.
12), a fiscalização considerou a descrição inexata, e aplicou a multa em trato.
Regularmente cientificado (fl.25), o interessado apresentou impugnação de
folhas 28 a 32, anexando os documentos de folhas 33 a 44. Em síntese, traz as
seguintes alegações:
Que, o texto traduzido (Resolução Geral n° 1598) comprova que o produto
importado da Argentina representava o produto da NCM 1901.20.00;
Que, a desclassificação de um determinado produto deve ser feito de forma
individualizada para cada despacho aduaneiro, ou seja, deve-se observar o estado de
cada mercadoria apresentada em cada despacho. Portanto, é nulo o auto de infração;
Que, o contribuinte não foi intimado para apresentar contra prova, o laudo
apresentado pela fiscalização é prova unilateral;
Que, a competência legislativa para conceituar "produto alimentício" no Brasil
não cabe à Receita Federal e sim à Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da
Saúde;
Que, em relação aos componentes existentes no produto, consta como aditivo,
fortificante e cloreto de sódio, num percentual de 0,63%, o que o faz ser localizada na
posição tarifária NCM 1901.20.00;
Requer, a procedência da impugnação, a nulidade da autuação, que seja
determinada a suspensão da cobrança, emitindo-se as certidões negativas, que o
subscritor declare a autenticidade das cópias documentais, e ainda, que todas as
publicações sejam efetuadas em nome do Advogado ANTONIO SAGRILO.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 30/34), os documentos listados
à fl. 34, quais sejam, procuração, substabelecimento, cartão de CNPJ, requerimento de
empresário, extrato de declaração de importação, fatura comercial do exportador, nota fiscal de
entrada, termo de coleta de amostra e texto traduzido por tradutor público (fls. 35/46).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos julgar procedente o
lançamento, conforme decisão de fls. 53/51.
Em seus fundamentos, a decisão consignou estar equivocado o entendimento da
impugnante acerca de a Resolução Argentina comprovar a classificação fiscal adotada. Afirmou
que tanto no Termo de Coleta de Amostra quanto no Laudo de Análise consta o no da Declaração
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 2

de Importação em tela, afastando, com isso, a alegação de que tenha sido utilizado, no presente
caso, análise de laudo pertencente a outro despacho, ou que a amostra não foi individualizada.
Registrou que a impugnante também teria se equivocado quanto à matéria em
questão, visto que se trata de classificação fiscal de mercadorias e não de conceituação de
produto alimentício. O problema teria ocorrido no fato de ela ter apresentado um produto à
fiscalização e descrito outro na DI.
Afastou as alegações acerca de cerceamento de defesa, registrando que, não
obstante a interessada tenha alegado que não teria sido intimada para apresentar contraprova ao
laudo técnico, não apresentou nenhum documento técnico nem formulou qualquer quesito na
oportunidade que teve, junto com a impugnação. Afirmou, também, que as alegações da
impugnante sobre a composição do produto são improcedentes, pois são divergentes das
constantes do laudo técnico. Ademais, afirmou que a prova documental produzida por meio de
diligência volta-se à necessidade do julgador, que não se verificou no presente caso.
Assim, não vislumbrando máculas na autuação, manteve-a.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/07/2009 (vide AR à fl. 64
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 12/08/2009, Recurso Voluntário (fls.
66/72).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que, por meio do texto traduzido
apresentado (Resolução Geral 1598), comprovou que o produto importado representa os da
NCM 1901.20.00. Afirmou que a administração tributária não poderia alterar a origem e
composição dos produtos, desclassificando-os, pois o assunto envolve a política regulatória do
país de origem e sua soberania. Ademais, as normas de unificação da classificação fiscal e de
união aduaneira do Mercosul estariam sobrepostas às normas brasileiras.
Repetiu os argumentos de que a fiscalização se utilizou de uma única coleta de
amostra do produto para desclassificar o certificado de origem em diferentes despachos
aduaneiros, o que deveria ocorrer de forma individualizada, e de que não foi intimado a
apresentar contraprova e quesitos para o laudo oficial produzido. Por essas razões, o auto de
infração deveria ser anulado.
Por último, repetiu os argumentos acerca de a competência para conceituar
produto alimentício ser da Vigilância Sanitária, e não da RFB, e de ter classificado corretamente
a mercadoria, de acordo com a classificação dada pela Argentina, utilizando critério padrão dos
acordos aduaneiros do Mercosul.
Citou decisões administrativas em reforço dos seus argumentos.
Ao fim, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja afastada a multa e para
que seja reconhecida a nulidade do auto de infração. Pediu, ainda, a exclusão de sua conta
corrente do crédito tributário em discussão, e a suspensão da cobrança dos créditos com a
emissão de certidões negativas.
Foi juntada, às fls. 77/87, cópia do acórdão proferido no processo no
10926.000490/2006-60, do mesmo contribuinte, que, segundo o despacho de fl. 88, é o processo
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 2,5

principal ao qual este havia sido apensado e enviado ao CARF para julgamento, de onde, no
entanto, retornou sem ter sido julgado.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o cerne da presente contenda corresponde à
identificação da correta classificação fiscal do produto objeto de declaração de importação (DI)
n° 06/0898154-5, para fins de validar a imposição da multa regulamentar prevista no inciso I e
no § 1o do art. art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Enquanto o contribuinte entendeu
que a classificação fiscal correta era aquela disposta no NCM 1901.20.00 (pré mistura para pão
francês), a fiscalização entendeu por reclassificar a mercadoria importada para a classificação
fiscal no NCM 1101.00.10 (farinha de trigo fortificada).
Ao me debruçar sobre o caso, foi possível constatar que eu já tive a oportunidade
de analisar anteriormente esta mesma operação de importação, tendo concluído, naquela
oportunidade, por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo recorrente, por
entender que o laudo pericial constante dos autos, elaborado pelo laboratório Falcão Bauer, era
suficiente a comprovar que a mercadoria importada era diversa daquela descrita na DI (naqueles
autos, era exigida a diferença relativa a PIS e COFINS importação devida em razão da
desqualificação do certificado de origem, relativa à mesma DI objeto da presente contenda). É o
que se extrai da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/08/2006
PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. CERTIFICADO DE ORIGEM INEXATO,
DESCREVENDO MERCADORIA DIVERSA DA EFETIVAMENTE IMPORTADA.
RECLASSIFICAÇÃO PELO FISCO. RECURSO IMPROVIDO.
Quando constatado que a mercadoria importada é diversa daquela descrita na DI e no
Certificado de Origem, cuja evidência restar devidamente caracterizada em prova
técnica, mostra-se razoável a desqualificação, pela autoridade aduaneira, do certificado
de origem, posto que não ampara a mercadoria submetida a despacho. (Acórdão no
3002-000.746 de 16/05/2019).
Nesse contexto, diante da inexistência de elementos nos presentes autos aptos a
abalar a conclusão a que cheguei naquela oportunidade, mantenho a decisão ali posta. Isso
porque, como dito acima, entendo que o laudo pericial constante dos autos logrou demonstrar a
correção da reclassificação realizada pela fiscalização, visto que restou confirmado que o
percentual de cloreto de sódio adicionado à farinha de trigo (0,29%) não era suficiente ao
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 3

enquadramento do produto como uma pré-mistura classificável no NCM 1901.20.00. Tal fato,
portanto, leva à confirmação quanto à incorreção tanto da descrição do produto importado como
da classificação fiscal adotada pelo contribuinte na DI em questão, ensejando, portanto, a
exigência da multa regulamentar ora analisada.
Ademais, não trouxe o contribuinte aos autos qualquer elemento de prova que
pudesse se contrapor às informações constantes daquele laudo. Limitou-se a reproduzir os
argumentos de direito já constantes da sua impugnação, os quais foram corretamente rechaçados
pela DRJ.
Sendo assim, por concordar com os termos da decisão recorrida, transcrevo-a a
seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no art. § 3o do art. 57 do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 3,5

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 4

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 4,5

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 5

Esta turma de julgamento, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar
anteriormente sobre este tema, tendo chegado à mesma conclusão que ora se apresenta. É o que
se extrai da decisão a seguir colacionada, de relatoria do Conselheiro Luis Felipe Reche:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/05/2006, 06/06/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA.
A farinha de trigo enriquecida com ínfimas quantidades de outras substâncias
(vitaminas, sal e outros), sem acréscimo de qualquer das substâncias previstas nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) para seu enquadramento no código
NCM 1901.90.90, utilizado para mistura para pães, pela aplicação das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e das Regras Gerais Complementares
(RGC), classifica-se no código NCM 1101.00.10.
IDENTIFICAÇÃO
INCORRETA
DA
MERCADORIA.
FALTA
DE
LICENCIAMENTO
DA
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10926.000491/2006-12
Acórdão n.o 3001-001.295
S3-TE01
Fl. 5,5

Aplica-se a multa de 30% (trinta por cento) do valor aduaneiro pela falta de Licença de
Importação nas importações nas quais as mercadorias importadas sujeitas a controle
administrativo não estejam corretamente descritas, com todos os elementos necessários
à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado. Acórdão no 3001-001.222 de
07/04/2020).
Por fim, não é demais mencionar que o Recorrente também teve negado o seu
pleito no Processo no 10926.000490/2006-60, em que se exige a diferença relativa ao Imposto de
Importação relacionada a esta mesma DI, conforme ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 01/08/2006
Ementa: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CERTIFICADO DE ORIGEM INEXATO,
DESCREVENDO MERCADORIA DIVERSA DA EFETIVAMENTE IMPORTADA.
LAUDO TÉCNICO IDENTIFICANDO PRECISAMENTE A MERCADORIA, COM
APONTE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. RECLASSIFICAÇÃO
PELO FISCO. PERDA DAS VANTAGENS FISCAIS DO MERCADO COMUM.
RECURSO IMPROVIDO.
Sempre que a mercadoria importada for diversa daquela descrita na DI e no Certificado
de Origem, cuja evidência ficar devidamente caracterizada em prova técnica, mostra-se
razoável a desqualificação, pela autoridade aduaneira, do certificado de origem, posto
que não ampara a mercadoria submetida a despacho, gerando, por consequência, a perda
do tratamento fiscal diferenciado, vigente no âmbito do Mercosul.
Recurso voluntário a que se nega provimento.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital